Tribunal: TJPA
Processo: 0814525-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814525-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: AMAURI MOURA VILAR, JANDSON GUILHERME LUCAS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0814525-50.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802831-45.2024.8.14.0013

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: AMAURI MOURA VILAR

PACIENTE: JANDSON GUILHERME LUCAS DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Amauri Moura Vilar e Jandson Guilherme Lucas de Souza, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Capanema, que converteu a prisão em flagrante em cautelar preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A impetração alega ausência de fundamentação idônea e pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a fundamentação da prisão preventiva é idônea e atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP;

(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, considerando-se a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pela apreensão de 8,980kg de maconha e pelo modus operandi dos pacientes (transporte interestadual de substâncias entorpecentes).

A existência de registros criminais prévios em desfavor dos pacientes reforça a periculosidade concreta, especialmente em relação à garantia da ordem pública.

A decisão do Juízo singular apresenta fundamentação idônea, com elementos concretos extraídos dos autos que justificam a necessidade da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso, em razão da gravidade do delito e da repercussão social das condutas atribuídas aos pacientes.

Precedentes jurisprudenciais do TJ-PA corroboram a manutenção da prisão preventiva em casos análogos, dada a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando respaldada na gravidade concreta do delito, na quantidade de substância entorpecente apreendida e na existência de registros criminais que reforcem o risco à ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas em casos de grave ameaça à ordem pública e à segurança da sociedade, especialmente em crimes de tráfico de drogas com significativa repercussão social.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023.

TJ-PA, HC nº 8209041, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0814525-50.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802831-45.2024.8.14.0013

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: AMAURI MOURA VILAR

PACIENTE: JANDSON GUILHERME LUCAS DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
AMAURI MOURA VILAR
e
JANDSON GUILHERME LUCAS DE SOUZA
, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Capanema, proferido nos autos de nº 0802831-45.2024.8.14.0013.

Consta na impetração que os pacientes foram custodiados em flagrante no dia 27/08/2024, pelo suposto cometimento do crime previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Sustenta a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva dos demandantes carece de fundamentação concreta e específica. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da medida extrema com substituição por cautelares diversas e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 21810465).

O Juízo Originário prestou informações na data de 19/09/2024, por meio do Ofício nº. 36/2024-GAB (Id. 22192204).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 22231195).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

III – DA REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante do termo de declaração do condutor (ID 124442755 - Pág. 4), termos de declaração de testemunhas (ID 124442755 - Pág. 5-6), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 124442755 - Pág. 10), boletim de ocorrência (ID 124442755 - Pág. 9) e laudo provisório de constatação de substância entorpecente (ID 124442755 - Pág. 11), cujos indícios de autoria recaem sobre os flagranteados e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis resta configurado uma vez que drogas foram apreendidos em poder dos custodiados, especificamente no baú da motocicleta que os mesmos estavam, bem como pela quantidade de entorpecente, denotam indícios de que eles se dedicam a atividade criminosa, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública.

Para além disso, contra o flagranteado AMAURI MOURA VILAR, há 08 (oito) registros criminais anteriores, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal desta Comarca, Vara Única de Santarém Novo e Vara Única de Santa Maria do Pará.

Já contra o flagranteado JANDSON GUILHERME LUCAS DE SOUZA, pesa 02 (dois) registros de antecedentes criminais, um em tramite perante o Juízo de Bonito e outro perante o Termo Judiciário de cachoeira do Pará.

Ademais,
a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Por derradeiro, ressalta-se que
as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação do Ministério Público e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de AMAURI MOURA VILAR e JANDSON GUILHERME LUCAS DE SOUZA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, todos do CPP.

(...)” [
destaquei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a
aplicação de medidas cautelares substitutivas
da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, sobretudo pela quantidade de substância entorpecente (8.980kg de maconha), aliado ao
modus operandi
do coacto (transporte interestadual) delimitam de forma clara a periculosidade do agente.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/01/2025